Tribunal: TJBA
Processo: 8034937-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034937-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Agravante: I. D. O. S. e outros

Advogado(s): DAVID DE SOUZA CARNEIRO, LARISSA COSTA SILVA LEAL

Agravado: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão de primeiro grau autorizou o parcelamento das custas processuais em quinze parcelas de R$ 83,62 (oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), valor que o Agravante sustenta ser incompatível com sua situação financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante, cuja família é beneficiária do programa Bolsa Família e inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal de 1988 assegura a gratuidade da justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, conforme regulamentado pela Lei nº 1.060/50 e pelo Código de Processo Civil.

4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juiz somente indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

5. O Agravante comprovou sua situação de vulnerabilidade social mediante documento demonstrando que a família é beneficiária do programa Bolsa Família e está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

6. A renda familiar total de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) mensais, correspondendo a R$ 88,00 (oitenta e oito reais) por pessoa, evidencia a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, ainda que parcelado, sem comprometimento do sustento familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo ao Agravante a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o recebimento do programa Bolsa Família constituem elementos suficientes para a comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça. 2. O benefício da gratuidade da justiça destina-se a assegurar o acesso à Justiça àqueles que não possuem condições de custear o processo sem prejuízo da subsistência, não se exigindo condição de extrema miserabilidade".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º ; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034937-11.2025.8.05.0000, sendo Agravante L. D. O. S., representado por sua genitora Gleide Ceia de Oliveira e Agravado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
da
r
provimento
ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator